Tribunal: STF
Processo: ARE 1278384
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – Imunidade Recíproca – COHAB – Sentença que afastou o direito à imunidade recíproca de que goza a COHAB face ao pagamento de IPTU – Descabimento – Hipótese em que se trata de sociedade de economia mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do direito à moradia, não visando à obtenção de lucro – Imunidade deve ser reconhecida – Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal – RECURSO PROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 150, VI, a; e 173, § 2º, da mesma Carta. Aduz o recorrente que por ser uma sociedade de economia mista, a COHAB não deve gozar do benefício da imunidade constitucional, favorecendo-a no mercado privado que se sujeita às regras da livre concorrência (pág. 5 do doc. eletrônico 6 ). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal abrange as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime de exclusividade. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
    1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011.
    2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013.
    3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016.
    4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ACO 2.730-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento”(ACO 2.304-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS PÚBLICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 986.565-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    No caso em análise, observa-se que a Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP não presta serviço público essencial em caráter de exclusividade, uma vez que programas de acesso à moradia de interesse social podem ser abertos a diversas construtoras e agentes financeiros que atuam no ramo da construção civil. Desse modo, a recorrida não tem direito à imunidade recíproca ou qualquer outro benefício fiscal não extensível aos agentes econômicos privados, conforme o disposto no art. 173, § 2°, da Lei Maior. 
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, cito as seguintes decisões: ACO 1.411/AC, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.243.708/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.094.036/SP e ARE 1.255.477/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.229.003/SP e ARE 1.204.640/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.216.674/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.158.746/SP e ARE 1.211.570/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a imunidade tributária reconhecida à Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB/SP. Inverto os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator